Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-66.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-66.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800170-66.2024.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA e ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE TEA E TDAH. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. ALEGADA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO OU AÇÃO REGRESSIVA ENTRE OS ENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri/PA e pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A demanda buscava garantir o fornecimento de tratamento multiprofissional (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo) para criança de 7 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cujo atendimento foi interrompido por falta de profissionais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os entes à obrigação de fornecer o tratamento prescrito, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela antecipada; (ii) determinar se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de tutela antecipada não acarreta perda superveniente do interesse de agir, uma vez que não resolve definitivamente o mérito e não assegura a continuidade da prestação do serviço sem confirmação judicial.

4.

O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 23, II, da CF/88 e da jurisprudência do STF no Tema 793 (RE 855.178), sendo legítima a presença de qualquer ente federativo no polo passivo.

5.

Cabe ao autor eleger o ente que figurará na demanda, independentemente da repartição técnica de competências internas no SUS, diante da impossibilidade de exigir conhecimento especializado da população.

6.

O Estado que cumprir integral ou parcialmente a obrigação poderá buscar ressarcimento por meio de compensações ou ação regressiva, sem que isso afaste sua legitimidade no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela antecipada não extingue o processo por perda superveniente do objeto, pois não há solução definitiva da lide.

2.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da ação.

3.

O autor da ação tem a faculdade de eleger o ente federativo a ser demandado, independentemente da estrutura técnica ou administrativa de saúde vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196. Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI. CPC, arts. 485, VI; 487, I; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 16.12.2014; TJPA, AI 2017.02472544-66, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 08.06.2017; TJPA, AC 2017.02505303-50, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 27.04.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos interpostos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.07.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Município de Igarapé-Miri/PA
e pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/P
A, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que a criança E. S. D. C., de 7 (sete) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), necessitando de avaliação e acompanhamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo.

Apontou que, embora já realizasse acompanhamento pelo CREFIM nessas especialidades, desde 15/01/2024 não havia mais profissionais disponíveis para o atendimento, o que agravou as dificuldades do menor em interações sociais e intensificou as crises de ansiedade, prejudicando seu desenvolvimento. O laudo médico juntado atestou a imprescindibilidade do tratamento multiprofissional contínuo, ressaltando que a ausência das terapias pode levar à regressão comportamental e prejuízo à autonomia da criança.

Destacou ainda que a genitora, responsável exclusiva pelos cuidados do filho, não possui condições financeiras para arcar com o tratamento, tendo renda mensal equivalente a um salário-mínimo.

Ressaltou a ineficácia dos métodos básicos ofertados pelo SUS e a negativa do Município de Igarapé-Miri em fornecer o tratamento adequado, não restando alternativa senão a propositura da presente ação civil pública, com o objetivo de assegurar o direito à saúde do menor, direito este constitucionalmente assegurado.

Ao final, requereu, dentre outros pontos, a concessão de tutela de urgência para que o Município de Igarapé-Miri e/ou o Estado do Pará fornecessem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as terapias prescritas pelo neurologista, mediante atendimento multiprofissional, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a condenação dos réus ao fornecimento do tratamento, além do pagamento de custas e despesas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o município de Igarapé-Miri e o Estado do Pará:

A obrigação de fazer consistente em determinar que o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI e o Estado do Pará providenciem o fornecimento das “terapias prescritas pelo neurologista” ao paciente EZEQUIAS SOUSA DE CASTRO, através de atendimento multiprofissional com profissionais que atendam a necessidade dele, por tempo indeterminado, enquanto ele necessitar, condicionada a interrupção do tratamento à alta médica. RATIFICO os termos da decisão de ID. 110026393. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO desde já arbitro multa diária no valor R$ 1.000,00(dois mil reais) até o limite de 60.000,00(sessenta mil reais), para cada ente federativo. Havendo descumprimento, informado nos autos, PROCEDA-SE o devido bloqueio via SISBAJUD, nos termos e valores declarados por dia de descumprimento, revertendo-se a quantia ao tratamento do menor.

Inconformado com a sentença, o Município de Igarapé-Miri/PA interpôs recurso de apelação (Num. 23675421 - Pág. 1).

Em síntese, sustenta que a decisão merece reforma, aduzindo a perda do objeto da demanda, uma vez que estaria cumprindo a determinação judicial ao fornecer o tratamento prescrito.

Nessa perspectiva, requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, ante a alegada perda superveniente do objeto, fundamentando-se no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Também irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 23675426 – pág. 2), no qual, preliminarmente, atribui ao Município a responsabilidade pelo atendimento postulado, sustentando que este detém gestão plena em saúde, bem como recebe repasses da União e do próprio Estado para custeio da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

No mérito, defende a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178-SE (tema 793), de modo a direcionar ao Município o cumprimento da obrigação relativa às terapias requeridas. Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a condenação, seja assegurado ao Estado o direito de ressarcimento por eventuais valores despendidos em razão do cumprimento da decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença direcionando o cumprimento da obrigação ao Município.

O recurso foi recebido exclusivamente no efeito devolutivo (Num. 23943914 – pág. 1).

O Ministério Público apresentou contrarrazões a ambos os recursos, postulando a manutenção integral da sentença.

Posteriormente, instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer ratificando os argumentos expendidos nas contrarrazões e opinando pelo desprovimento dos apelos (Num. 27402551 – pág. 2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia restringe-se à definição acerca da responsabilidade pela prestação do tratamento de saúde requerido, bem como à eventual existência de perda superveniente do objeto.

Recurso do Município de Igarapé-Miri/PA

De início, destaco que, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO
DIREITO
À
SAÚDE
. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular. (...) 3. Apelo e reexame necessário não providos". (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO
À
SAÚDE
. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES.

Dessa maneira, o atendimento a uma
decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por perda do objeto, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória.

Assim, não assiste razão ao ente municipal.

Recurso do Estado do Pará

Considerando que a preliminar suscitada pelo ente apelante se confunde com o mérito recursal, passo à sua análise conjunta.

O Estado do Pará requer o redirecionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao Município de Igarapé-Miri/PA, sustentando que este detém a estrutura necessária para o atendimento de saúde à criança interessada.

Cumpre assentar que a solidariedade dos entes federados na implementação da política de saúde pública, prevista constitucionalmente, não implica, necessariamente, a obrigatoriedade de inclusão de todos na relação processual, tampouco afasta a legitimidade passiva de qualquer deles.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência comum para ações relativas à saúde pública (artigo 23, inciso II, da CF/88). Os entes federativos devem cooperar técnica e financeiramente, por meio da descentralização de atividades e direção única em cada esfera de governo (artigo 7º, incisos IX e XI, da Lei Federal nº 8.080/1990), prestando atendimento direto e imediato à população (artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal).

Dessa forma, a obrigação constitucional de assegurar a assistência à saúde fundamenta-se no princípio da cogestão, impondo a participação simultânea dos entes estatais federais, estaduais e municipais.

Registro não desconhecer as normas sobre a distribuição de competências entre os entes federativos no âmbito das demandas em saúde. Todavia, a legislação vigente consagra a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios para a efetivação das políticas públicas de saúde e para o fornecimento do serviço adequado àqueles que dele necessitam.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG/SE, reconheceu a possibilidade de divisão de atribuições entre os entes federativos. Contudo, firmou entendimento de que a responsabilidade é solidária nas demandas relativas ao direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), admitindo a formação do polo passivo por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793, reafirma a jurisprudência consolidada da Corte Suprema ao reconhecer, de um lado, a solidariedade dos entes federativos na seara da saúde pública e, de outro, a legitimidade passiva de todos os integrantes da Federação em demandas dessa natureza. Por esse motivo, atribui-se ao autor a faculdade de eleger o ente que comporá o polo passivo, haja vista ser-lhe descabida a exigência de domínio técnico sobre a repartição interna de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com tal entendimento, vem decidindo no mesmo sentido, conforme se verifica dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a orientação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e em estrita observância ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, esta Corte tem reiteradamente julgado no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade passiva solidária dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, bem como a possibilidade de o autor eleger livremente o ente a ser incluído no polo passivo da relação processual.

Transcrevo, para ilustrar, decisão recente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, publicado em 2017-06-26)

Município, Estado e União, portanto, figuram como legitimados passivos solidários, em conformidade com o comando constitucional, incumbindo ao Poder Público a garantia do direito à saúde. Em razão dessa solidariedade, é plenamente possível que tais entes sejam demandados de forma conjunta ou isolada, a critério do autor.

Ressalte-se que entendimento em sentido diverso implicaria a negação do caráter solidário da obrigação, contrariando a sistemática instituída pelo texto constitucional. Tal solidariedade, contudo,
não obsta que o ente federativo que suportar o ônus financeiro do atendimento possa, posteriormente, ajuizar ação regressiva ou realizar compensações administrativas em face do ente efetivamente responsável pela prestação do serviço médico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/07/2025